Tribunal: TJBA
Processo: 8055095-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055095-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIIMONE COMERCIAL DE GAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO MOLEIRO LIMA DE CARVALHO

APELADO: BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP E COMODATO DE EQUIPAMENTOS. ASSINATURA ELETRÔNICA VIA DOCUSIGN. VALIDADE JURÍDICA. ACEITAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO POR RENEGOCIAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE VOLUME MÍNIMO E VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança decorrente do inadimplemento de
Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e de Comodato de Equipamentos
, firmado entre as partes em 30/01/2018 por meio de assinatura eletrônica na plataforma DocuSign, reconhecendo a validade do contrato e condenando os apelantes ao pagamento da multa contratual. Os recorrentes sustentam a nulidade do contrato por vício na assinatura eletrônica, invocam a exceção do contrato não cumprido e pleiteiam a redução da multa contratual por alegada desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado por assinatura eletrônica na plataforma DocuSign é inválido por ausência de certificação ICP-Brasil; (ii) estabelecer se é cabível a exceção do contrato não cumprido diante da alegação de inadimplemento da fornecedora; e (iii) determinar se a multa contratual fixada em razão da rescisão antecipada e violação contratual é manifestamente excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 admite a utilização de meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos distintos da certificação ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem o documento é oposto.

4. A assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma DocuSign apresenta mecanismos de autenticação e trilha de auditoria que registram e-mail dos signatários, endereço de IP, datas e horários de envio, visualização e assinatura, elementos aptos a demonstrar autoria e integridade do documento.

5. O certificado de conclusão anexado ao contrato comprova detalhadamente o procedimento de assinatura eletrônica, constituindo conjunto probatório suficiente para vincular os signatários ao instrumento contratual.

6. A assinatura posterior de contrato de renegociação de dívida, com reconhecimento de firma em cartório e referência expressa ao contrato eletrônico de fornecimento, configura aceitação inequívoca do instrumento anterior, afastando a alegação de nulidade e vedando comportamento contraditório à luz da boa-fé objetiva.

7. A utilização de e-mail diverso do habitual ou a coincidência de endereços de IP não demonstram, por si sós, vício de consentimento ou fraude, especialmente diante da inexistência de prova técnica que invalide a assinatura.

8. A parte que impugna a autenticidade do documento eletrônico deve produzir prova em contrário, e a simples alegação genérica de falsidade não é suficiente para afastar a presunção de validade do contrato apresentado.

9. A exceção do contrato não cumprido não se aplica, pois o contrato previa obrigação de compra mínima mensal pela revendedora, sem prova de recusa de fornecimento pela distribuidora.

10. Os documentos juntados demonstram que os apelantes adquiriram volume inferior ao mínimo contratado e violaram cláusula de exclusividade ao comercializar GLP de marca concorrente, circunstâncias que caracterizam inadimplemento contratual.

11. A multa contratual prevista para rescisão antecipada foi calculada conforme os critérios pactuados e não se revela manifestamente excessiva, considerando a natureza do contrato de distribuição, a cláusula de exclusividade e os investimentos logísticos realizados pela fornecedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A assinatura eletrônica realizada por meio de plataformas digitais é válida para a formação de contratos quando houver elementos técnicos capazes de comprovar autoria e integridade do documento, ainda que ausente certificação ICP-Brasil.

2. A assinatura de instrumento posterior com referência expressa ao contrato eletrônico configura aceitação tácita do negócio jurídico e afasta alegação de nulidade.

3. A exceção do contrato não cumprido é inaplicável quando o inadimplemento decorre do descumprimento da obrigação mínima de aquisição e da violação de cláusula de exclusividade pelo contratante.

4. A cláusula penal prevista em contrato de distribuição com exclusividade não deve ser reduzida quando não demonstrada manifesta desproporcionalidade diante da rescisão antecipada por culpa da parte inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CC, art. 413; CPC, arts. 429, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15.05.2018; TJPE, Apelação Cível 0007027-04.2023.8.17.2710, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 30.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA